Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS EM CONDOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Elma Gonçalves dos Santos contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Paulo Roberto Gonçalves de Santana. O autor narrou que, em 09/09/2023, a requerida adentrou, sem autorização, seu apartamento localizado em condomínio residencial, proferindo ofensas e ameaças, e, posteriormente, o agrediu com tapas no rosto diante de testemunhas. Alegou abalo emocional, humilhação e ofensa à dignidade. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença de 1o Grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do valor postulado. A apelante sustenta ausência de ato ilícito, culpa concorrente do autor, desproporcionalidade do valor fixado e cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta da apelante configura ato ilícito indenizável; (ii) examinar a existência de culpa concorrente do apelado; (iii) avaliar eventual cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; e (iv) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta da apelante configura ato ilícito, pois os vídeos constantes nos autos comprovam que ela proferiu ofensas e desferiu tapas no rosto do autor em local público, o que viola os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, configurando dano moral indenizável.
4. A alegação de culpa concorrente do apelado não se sustenta, pois os elementos probatórios disponíveis não evidenciam conduta provocativa por parte deste, revelando apenas sua tentativa de se afastar da situação.
5. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a apelante foi intimada para especificação de provas e afirmou que todos os documentos já constavam dos autos, sem apresentar pedido expresso de produção de prova oral ou rol de testemunhas.
6. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável, diante da gravidade da conduta, do contexto em que se deu a agressão e da ausência de prova da alegada hipossuficiência econômica da apelante. A quantia atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Comete ato ilícito quem, em ambiente público, agride física e verbalmente outrem, sendo devida a reparação por danos morais nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
2. A ausência de pedido expresso de prova oral e de demonstração da imprescindibilidade da instrução processual autoriza o julgamento antecipado do mérito, não configurando cerceamento de defesa.
3. A alegação de culpa concorrente exige prova inequívoca da coautoria na ocorrência do dano, o que não se verifica quando os autos revelam agressão unilateral.
4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do ato, o contexto e a prova do prejuízo, sendo incabível a redução por mera alegação genérica de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927; CPC, art. 355, I.